Tribunal: TCU
Processo: 001.034/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet, que teve por objeto Realização de temporada do espetáculo musical, gênero Bossa Nova, do cantor Gabriel Guerra. (no da TCE no sistema: 2168/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura (Sefic), atualmente vinculada à Secretaria Especial da Cultura, em razão da não-comprovação da boa e regular aplicação de recursos captados no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), relativos à implementação do projeto cultural Pronac 08-3795, cujo objeto foi a "realização de temporada do espetáculo musical, gênero Bossa Nova, do cantor Gabriel Guerra"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Gabriel de Carvalho Guerra; 9.2. julgar irregulares as contas de Gabriel de Carvalho Guerra, nos termos dos artigos 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o TCU, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura: Data de ocorrência Valor (R$) D/C 15/12/2008 30.000,00 D 22/12/2008 2.000,00 D 30/12/2008 8.000,00 D 30/1/2009 8.000,00 D 27/2/2009 5.000,00 D 31/3/2009 5.000,00 D 31/7/2009 5.000,00 D 31/8/2009 5.000,00 D 30/9/2009 5.000,00 D 30/10/2009 8.000,00 D 30/11/2009 6.000,00 D 30/12/2009 8.000,00 D 26/4/2010 6,53 D 21/12/2009 16.700,00 D 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; à Secretaria Especial da Cultura e ao responsável.